Tribunal: TJDFT
Processo: 0706340-48.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO MONITÓRIA. FACTORING. DUPLICATA COM ACEITE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE. AFASTADA. ASSINATURA ELETRÔNICA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE FRAUDE NA ASSINATURA. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO NA RELAÇÃO CAUSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrada a cessão de título de crédito por meio do contrato de factoring, do qual o devedor tinha conhecimento desde a aposição do aceite em duplicata, não há como afastar a legitimidade ativa da faturizadora no ajuizamento de ação monitória.
2. As alegações genéricas de fraude não são suficientes para desconstituir a presunção de validade de assinatura eletrônica no aceite em duplicata mercantil.
3. Não havendo apresentação de provas que demonstrem o inadimplemento da obrigação na relação causal, especialmente documentos ou registros de comunicação entre o devedor e o fornecedor das mercadorias, não há como acolher a exceção pessoal.
4. Recurso desprovido.